Tribunal: TJSP
Processo: 2208005-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Execução de título extrajudicial - Requerimentos iniciais para o reconhecimento da existência de grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica - Ausência de demonstração suficiente de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – Negado provimento ao agravo.